Tribunal: STF
Processo: RE 1605188
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

FIES. ADITAMENTO DE DILAÇÃO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR DECURSO DO PRAZO REGULAMENTAR. INÉRCIA DA ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO CONTROLE DOS PRAZOS. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO CONTRATUAL APÓS TÉRMINO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO AFASTA REGRAS OBJETIVAS DO PROGRAMA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por SIMONE LUIZA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do contrato de financiamento estudantil no âmbito do Novo FIES, sob a alegação de que o sistema SIFESWeb não teria disponibilizado, dentro do prazo, a opção de aditamento por dilatação, o que inviabilizou sua continuidade no curso de Odontologia.
2. A controvérsia gira em torno da alegada impossibilidade de realização de aditamento de dilatação do contrato de financiamento estudantil, findo em 2023.2, sendo certo que o prazo para solicitação da dilatação do 1º semestre de 2024 estava previsto entre 01/12/2023 e 15/01/2024, conforme o informativo oficial expedido pelas instituições gestoras do FIES.
3. Nos termos da Portaria MEC nº 209/2018, compete ao estudante a observância dos prazos fixados para cada modalidade de aditamento. Não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha, dentro do interregno regulamentar, diligenciado ou formulado requerimento formal de dilatação.
4. A alegação de que o sistema SIFESWeb não teria disponibilizado a opção de aditamento, por encontrar-se o contrato já encerrado, não afasta a presunção de regularidade do sistema nem supre a omissão da parte em realizar o pedido no tempo oportuno. É ônus da contratante atentarse para a limitação contratual e atuar tempestivamente para garantir a continuidade do financiamento.
5. A documentação médica apresentada em sede recursal, embora indique quadro clínico grave e episódios pretéritos de afastamento, não guarda relação direta e atual com o lapso temporal correspondente ao prazo final de dilatação para o semestre 2024.1, expirado em 15/01/2024. A recorrente encontrava-se regularmente matriculada, frequentando aulas, e não demonstrou incapacidade superveniente naquele período.
6. A função social do contrato e o caráter de fomento à educação superior do FIES não afastam a aplicação objetiva das normas regulamentares que regem o programa, especialmente quando não demonstrada a ocorrência de fato impeditivo ou erro operacional sistêmico imputável à Administração Pública.
7. Inexistindo falha no sistema, omissão dos entes públicos ou justa causa contemporânea à inércia da estudante, mantém-se a sentença que reconheceu a improcedência do pedido de restabelecimento contratual.
8. Recurso inominado improvido.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).
É como voto.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente